Tribunal: TJDFT
Processo: 0732768-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732768-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Monica Machado Cunha Agravado: Jorge Alberto Chaul D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Monica Machado Cunha contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0036191-16.2016.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator